Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706177-78.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO CORDEIRO DA SILVA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. FILHO NÃO INVÁLIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A incapacidade permanente e parcial não cumpre requisito para concessão de pensão por morte de servidor do Distrito Federal. A pensão por morte é devida apenas ao filho inválido. 2. A concessão de benefícios previdenciários deve observar critérios rígidos de legalidade, não podendo haver aplicação extensiva. 3. O filho não era dependente econômico da mãe, servidora do Distrito Federal, falecida em 2020. Não se enquadra e não se enquadrava no rol da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que elencou os beneficiários dessa condição no Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 3o da Lei 13.146/2015, sustentando seu direito à pensão por morte, dada sua condição de filho com deficiência de servidora pública falecida. Afirma possuir invalidez permanente e parcial e ser completamente dependente de terceiros para os atos do cotidiano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 3o da Lei 13.146/2015. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50522180): “(...) Dos requisitos legais, que são cumulativos, o autor não preenche nenhum deles. É maior de idade, não é inválido e não era dependente econômico da mãe. O quadro de saúde é anterior ao óbito dela, mas não tipifica invalidez, conceito típico “fechado” de Direito Previdenciário. O autor não está desamparado. Recebe benefício de prestação continuada do INSS, pago, entre outros, a quem tem deficiência, não é inválido e não preenche os requisitos para aposentadoria por invalidez (ID 42847946). A mãe deixou bens a inventariar.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, eventual exame da tese recursal demandaria análise de lei local (Lei Complementar Distrital no 769/2008), providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." (AgInt no AREsp 2.352.927/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021